Tribunal: TJSP
Processo: 2237788-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direitos e obrigações compreendidos em contrato de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Conduta imprópria atribuída à fornecedora, denunciando vínculo em modalidade de "demanda firme". Abordagem declaratória. Comando para retificação do valor da causa. Recurso da autora. Provimento.